Tribunal: TJDFT
Processo: 0733160-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733160-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENIR HONORATO VAN DER BROOCKE AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LENIR HONORATO VAN DER BROOCKE, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, em ação de conhecimento proposta em desfavor de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL ora réu/agravado, nos seguintes termos: “LENIR HONORATO VAN DER BROOCKE exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, mediante manejo do presente processo de conhecimento, em que deduziu pedido em sede de tutela provisória de urgência a fim de obter, já liminarmente, "no prazo máximo de 24hs, se proceda a autorização, implantação e custeio, em favor da parte autora, do tratamento domiciliar (home care) com o preenchimento dos requisitos médicos, inclusive com supervisão de enfermagem durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, conforme recomendação médica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00" (ID: 165996467, item XI, subitem 2, p. 16). Em síntese, a parte autora narra ser beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e, em virtude de moléstias que a acometem, foi-lhe prescrita a terapêutica home care, com expressa recusa da parte ré, sob a justificativa de ausência de subsunção às hipóteses de modalidade de internação domiciliar com profissional técnico de enfermagem 24h, motivo pelo qual, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos de ID: 165996471 a ID: 166001435. Após intimação do Juízo (ID: 166042583), a autora promoveu a emenda do ID: 166056002 a ID: 166056004. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, em relação à gratuidade de justiça, sob análise meramente formal verifiquei não haver elementos, nos autos e nas pesquisas empreendidas pelo Juízo, desfavoráveis à sua concessão. Desse modo, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora, cuja concessão poderá ser objeto de ulterior reapreciação ou de eventual impugnação. Anote-se. Adiante, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, não estou convencido da probabilidade do direito material postulado em Juízo. Com efeito, infere-se do presente caderno eletrônico a existência de dois relatórios médicos distintos: o primeiro, datado em 03.07.2023, contém prescrição de "auxiliar de enfermagem 24H" (ID: 165999460); já o segundo relatório, mais recente, datado de 12.07.2023, recomenda o fornecimento de "auxiliar de enfermagem por pelo menos 12H por dia", indo ao encontro da negativa expressada pela parte ré, conforme com o documento encartado no ID: 165999489 e, portanto, em sentido diverso do pleito autoral. Dessa forma, não há como aferir, ao menos nesta fase de análise meramente perfunctória, qualquer abusividade na conduta adotada pela parte ré. Portanto, considerando que a delimitação do pedido autoral ("supervisão de enfermagem durante 24 horas por dia ") não encontra respaldo no relatório médico mais atualizado, entendo que a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à imposição de home care 24h por dia, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o seguinte r. acórdão-paradigma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE 24HX24H. PLEITO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 01. O CPC/15 estabelece que para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). Verificada a ausência dos pressupostos acima referidos, o indeferimento da medida se impõe.02. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1132653, 07138646820188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no PJe: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. (...)”. Em suas razões recursais, a parte autora narra ter ajuizado ação de obrigação de fazer, com pedido de Tutela de Urgência, a fim de compelir o agravado a prestar o atendimento de home care nos exatos termos requeridos pelos médicos que o acompanham, entretanto, o pedido foi indeferido, na forma da decisão retro transcrita. Afirma que a parte autora/agravante tem histórico de AVC e está em acompanhamento com neurologista e cardiologista. Apresentou quadro de queda e fratura de quadril esquerdo, foi submetida a procedimento cirúrgico e necessidade de homecare. Argumenta que a situação se enquadra nas exigências da ANS para fins de cobertura obrigatória do procedimento de homecare, em face dos benefícios no pós-operatório. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata internação domiciliar do agravante, com suporte aos tratamentos indicados em seus laudos médicos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar, não verifico a presença dos requisitos para concessão da medida liminar pretendida. De início, em análise aos autos originários, observo que o autor/agravante está regularmente inscrito no plano de saúde réu (ID Num. 165999457) o qual se trata de entidade de autogestão, conforme informação constante do sítio eletrônico da instituição (https://www.cassi.com.br/conheca-a-cassi/institucional/) razão pela qual não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, na forma da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. Feito este destaque, verifico que, no caso concreto, como bem destacado pelo d. Juízo a quo, a análise do pedido liminar demanda dilação probatória, medida incompatível com a tutela pleiteada. Em análise aos autos originários, verifico que foram juntados três relatórios médicos com prescrições diferentes acerca do tempo necessário para acompanhamento de auxiliar de enfermagem. O relatório ID Num. 165999460, datado de 03/07/2023, requer acompanhamento de auxiliar de enfermagem pelo período de 24 horas; já o relatório ID Num. 165999465, datado de 12/07/2023 requer o mesmo acompanhamento por “pelo menos 12H por dia"; por fim, o relatório médico ID Num. 165999456, datado de 14/07/2023, novamente aponta a necessidade de acompanhamento por 24 horas. A negativa da parte ré (ID Num. 165999489), realizada após avaliação da elegibilidade da paciente, teve por fundamento a falta de elegibilidade do paciente ao programa de atenção domiciliar. Assim, ao menos em primeira análise, há elementos insuficientes para aferir abusividade na conduta adotada pela parte ré, sendo necessária a dilação probatória para melhor avaliação da questão. Por fim, vale destacar que nenhum dos relatórios médicos atestam a urgência da transferência do paciente para o regime de internação domiciliar, limitando-se a informar os benefícios da aludida transferência, e que a autora/agravante está internada em hospital para acompanhamento de suas condições de saúde. Dessa forma, ao menos em primeira análise, não verifico a presença do perigo de dano. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente, em caso semelhante: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. HOME CARE. EXPRESSA EXCLUSÃO DE COBERTURA CONTRATUAL. SUBSITITUIÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Frise-se que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos de assistência à saúde administrados por entidades de autogestão, a exemplo da ora agravada, conforme enunciado n. 608 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se o acerto da r. decisão agravada, ao reputar ausente a probabilidade do direito da autora, ora recorrente, pessoa idosa com quadro de "quadro demencial em evolução". 3. Isso porque, na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, "o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital" (REsp 1378707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 15/06/2015). 4. Na espécie, para além de haver expressa exclusão de cobertura contratual para tanto, não foi observado que a indicação de assistência domiciliar à parte autora, ora agravante, ocorreu em substituição à sua internação hospitalar, tampouco foi constatado o real custo dessa recomendação para a operadora de plano de saúde, de modo que se afigura escorreita a r. decisão agravada, ao indeferir a tutela provisória vindicada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1318012, 07457822220208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de agosto de 2023 22:57:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora